Tribunal: TJPA
Processo: 0010381-56.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010381-56.2018.8.14.0039

APELANTE: IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: RAIMUNDO ALBERTO CARNEIRO, CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010381-56.2018.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE: IMPERSIK COM. E SERVIÇO LTDA.

ADVOGADO: MARK IMBIRIBA DE CASTRO – OAB/PA 10.409-A, MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 005.526 e ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA 8.724-A.

EMBARGADO: CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI.

ADVOGADOS: JOAO ROBERTO M. CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO – OAB/PA13.658 e STEFFANY SOUSA PEREIRA – OAB/PA 16.785.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto em apelação cível, sob o argumento de omissão na valoração de prova técnica e na análise sobre a não realização de audiência de instrução e julgamento. Sustentada ofensa ao contraditório e ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da inspeção técnica e do valor atribuído ao dano; (ii) apreciar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à valoração da prova pericial, tendo sido a matéria apreciada e fundamentada no acórdão embargado, sendo incabível rediscutir o mérito via embargos de declaração (CPC/2015, art. 1.022).

4. Matéria de cerceamento de defesa, embora não arguida nas razões da apelação ou do agravo interno, pode ser apreciada por se tratar de matéria de ordem pública.

5. Ausência de cerceamento de defesa, diante da intimação das partes para especificação de provas, oportunidade em que o embargante permaneceu inerte, autorizando o julgamento antecipado (CPC/2015, arts. 355 e 370; STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão quanto à análise de matéria de ordem pública.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado. 2. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando, instada a especificar provas, a parte permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER PARCIALMENTE
,

para sanar a omissão sobre matéria de ordem pública,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010381-56.2018.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE:
IMPERSIK COM. E SERVIÇO LTDA.

ADVOGADO
: MARK IMBIRIBA DE CASTRO – OAB/PA 10.409-A, MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 005.526 e ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA 8.724-A.

EMBARGADO
: CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI.

ADVOGADOS
: JOAO ROBERTO M. CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO – OAB/PA13.658 e STEFFANY SOUSA PEREIRA – OAB/PA 16.785.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMPERSIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
alegando a existência de omissões no Acórdão desta egrégia Turma, através do qual o agravo interno interposto foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, a embargante alega omissão no que diz respeito à valoração probatória da da inspeção técnica realizada. Sustenta que a inspeção foi realizada unilateralmente, sem oportunidade de manifestação, e que o valor atribuído ao dano foi excessivo. Argumenta que o dano material não teria sido comprovado.

Diz que também se caracteriza a omissão, uma vez que a não realização de audiência de instrução não debatida na decisão. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa.

Finalizada argumentando requerendo seja observada a alegação de ofensa ao princípio do contraditório pelo julgamento antecipado da lide sem que fosse realizada audiência de instrução e julgamento.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto em apelação cível, sob o argumento de omissão na valoração de prova técnica e na análise sobre a não realização de audiência de instrução e julgamento. Sustentada ofensa ao contraditório e ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da inspeção técnica e do valor atribuído ao dano; (ii) apreciar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à valoração da prova pericial, tendo sido a matéria apreciada e fundamentada no acórdão embargado, sendo incabível rediscutir o mérito via embargos de declaração (CPC/2015, art. 1.022).

4. Matéria de cerceamento de defesa, embora não arguida nas razões da apelação ou do agravo interno, pode ser apreciada por se tratar de matéria de ordem pública.

5. Ausência de cerceamento de defesa, diante da intimação das partes para especificação de provas, oportunidade em que o embargante permaneceu inerte, autorizando o julgamento antecipado (CPC/2015, arts. 355 e 370; STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão quanto à análise de matéria de ordem pública.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado. 2. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando, instada a especificar provas, a parte permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, não há que se falar em omissão, pois Acórdão analisou inteiramente a matéria trazida à colação, concluindo pela validade das provas produzidas, que conduziam à manutenção dos termos da sentença e da Decisão Monocrática agravada.

Desse modo, quanto a este tópico, o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, essa tese não constou nem das razões da apelação, nem das razões do agravo interno. Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, é permitida sua apreciação em sede de embargos de declaração, o que passo a fazer.

Sem delongas, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois as partes foram devidamente intimadas a especificar as provas que pretendia produzir e o ora embargante se manteve em silêncio, ou seja, nada requereu, conforme certificado às fls. 251 dos autos eletrônicos, e, ato contínuo, sobreveio a sentença apelada.

Aliás, já decidiu o C. STJ que “Inexiste qualquer vulneração aos arts. 319, 355, 356, 361, 369 e 370 do CPC ou mesmo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte agravante fica inerte, nada requerendo” (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão sobre matéria de ordem pública.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025